Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DISCUSSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Questões não respaldadas em prova pré-constituída e cognoscíveis de ofício pelo Juiz, mas sujeitas à ampla dilação probatória, somente são passíveis de conhecimento nos embargos à execução, na forma do artigo 917 do CPC.
3. Embora a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento de taxas condominiais.
4. Não tendo sido fixados honorários sucumbenciais na instância originária, não há que em arbitramento em segundo grau, porquanto em que pese o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil disponha que o Tribunal "majorará" os honorários advocatícios fixados, ele também dispõe que essa majoração se dará sobre aqueles honorários "fixados anteriormente".
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.